Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ACOLHIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO RECORRIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ACRÉSCIMO DO PERCENTUAL DE 10% PREVISTO NO ART. 42, §1o, DA LEI COMPLEMENTAR No 4/1994. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. EXCLUSÃO NÃO ABARCADA PELO TÍTULO EXEQUENDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso não deve ser conhecido quanto à matéria deduzida pela Agravante que não foi objeto da r. decisão recorrida.
2. O acréscimo do percentual de 10% (dez por cento) integra originalmente o valor do débito fiscal, por expressa previsão legal no art. 42, §1o, da Lei Complementar no 4/1994, e, no caso concreto, a exclusão desse valor do débito exequendo não está abarcada pelo título judicial. Logo, o percentual deve ser mantido nos cálculos.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.